Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007773-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SADI BERNARDI - CPF: 425.097.189-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÃO PECUNIÁRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICATIVA. NATUREZA NEGOCIAL E VOLUNTÁRIA DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que, diante do pagamento parcial da prestação pecuniária acordada (adimplemento de apenas duas das seis parcelas), revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e determinou a retomada do curso da ação penal, independentemente de prévia intimação do beneficiário para justificar o descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, motivada pelo descumprimento das condições pactuadas, exige a prévia intimação da defesa para o exercício do contraditório, ou se a existência de cláusula resolutiva expressa e a natureza negocial do instituto autorizam a revogação automática e a retomada da persecução penal.

III. Razões de decidir
3. O Acordo de Não Persecução Penal configura negócio jurídico processual, regido pela voluntariedade e pelo consenso, no qual o investigado, ao aderir aos termos propostos, sujeita-se às consequências estipuladas para o caso de inadimplemento.
4. A existência de disposição contratual expressa (Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo), devidamente homologada judicialmente, prevendo a rescisão automática e a dispensa de notificação prévia em caso de descumprimento, afasta a alegação de surpresa ou violação ao devido processo legal.
5. O artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal não impõe a instauração de incidente de justificação prévia para a retomada da ação penal, diferenciando-se o instituto das hipóteses de regressão de regime no cumprimento de pena privativa de liberdade.
6. A lealdade processual e a boa-fé objetiva exigem do beneficiário a manutenção de seus dados atualizados e o cumprimento diligente das obrigações, sendo que a frustração da intimação pessoal por desídia do próprio acusado corrobora a legitimidade da revogação do benefício.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:

"O descumprimento injustificado das condições estipuladas em Acordo de Não Persecução Penal autoriza sua rescisão e a consequente retomada da persecução penal, independentemente de prévia intimação do beneficiário para justificativa, notadamente quando há previsão contratual expressa de resolução automática da avença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 28-A, § 10.

Jurisprudência citada:
RHC n. 190.486/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de
11/11/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Sadi Bernardi
, contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado e determinou o arquivamento do processo executivo para o consequente prosseguimento da persecução penal, em razão do descumprimento das condições pactuadas.

Em suas razões recursais, a

defesa sustenta, preliminarmente e no mérito, a nulidade da decisão guerreada. Argumenta que o Juízo
a quo
rescindiu o acordo e determinou o retorno dos autos para oferecimento de denúncia sem a prévia intimação da defesa para justificar o eventual descumprimento. Alega que tal conduta viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88). Cita jurisprudência do STJ e do TJMG que entenderiam ser imprescindível a oitiva prévia do beneficiário antes da revogação do benefício. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a decisão e determinar a oitiva do agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas. Argumenta que o agravante descumpriu o acordo ao pagar apenas duas das seis parcelas estipuladas. Ressalta que o próprio instrumento do ANPP (Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo) prevê expressamente que o inadimplemento importa na perda imediata da eficácia do acordo, independentemente de prévia notificação. Aduz que a legislação (art. 28-A, §10, do CPP) e a jurisprudência mais recente do STJ dispensam o contraditório prévio para a retomada da persecução penal em caso de descumprimento injustificado. Requer o desprovimento do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a responsabilidade pelo cumprimento é do beneficiário e que a cláusula de resolução automática do acordo é válida, alinhando-se ao entendimento de que a retomada da ação penal é consequência legal do descumprimento, não exigindo nova intimação para justificativa. Assim, ementou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AJUSTADA. RESCISÃO DO ACORDO E RETOMADA DA PERSECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

1. Alegação de nulidade da decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal sem prévia intimação da defesa para manifestação acerca do alegado descumprimento das condições pactuadas. Suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. Improcedência da tese defensiva. O acordo de não persecução penal constitui instrumento de justiça penal consensual, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja eficácia está condicionada ao cumprimento integral e tempestivo das obrigações assumidas pelo beneficiário.

3. Verificado o inadimplemento injustificado das condições pactuadas, no caso, pagamento de apenas duas das seis parcelas da prestação pecuniária ajustada, mostra-se legítima a rescisão do acordo e a retomada da persecução penal, nos termos do art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal.

4. Inexistência de exigência legal de prévia intimação do investigado para justificar o descumprimento das condições do ANPP, especialmente quando o próprio instrumento negocial prevê, de forma expressa, que o inadimplemento importa na perda automática da eficácia do acordo.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento injustificado das condições do acordo autoriza sua rescisão, sendo desnecessária a prévia intimação do beneficiário para manifestação acerca do inadimplemento.

6. Decisão recorrida que se revela legal, devidamente fundamentada e em consonância com a disciplina normativa do instituto e com a orientação jurisprudencial dominante.

7. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à suposta nulidade da decisão que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado por Sadi Bernardi, em virtude da ausência de prévia intimação da defesa para justificar o descumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante firmou o ANPP com o Ministério Público, comprometendo-se, dentre outras obrigações, ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), dividido em 06 (seis) parcelas mensais.

Ocorre que, durante a fiscalização do cumprimento, restou comprovado e incontroverso que o agravante efetuou o pagamento de apenas
duas parcelas
, deixando de adimplir as quatro parcelas restantes. O Ministério Público, constatando a inadimplência em dezembro de 2025, requereu a rescisão do acordo, o que foi acolhido pelo juiz da execução.

A tese defensiva de violação ao contraditório e à ampla defesa pela falta de intimação prévia para justificativa não se sustenta diante da natureza jurídica do instituto e das cláusulas livremente pactuadas entre as partes.

Primeiro
, é imperioso destacar que o Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico processual, baseado na voluntariedade e no consenso. Ao assinar o termo, o investigado aceita as condições e as consequências de seu descumprimento.

No caso em tela, o
Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda
do Termo de Acordo

é cristalino ao dispor:

"O descumprimento do pagamento, no todo ou em parte, [...] importará na imediata perda da eficácia do ACORDO, com a sua imediata rescisão [...] após simples comunicação ao Juízo desta comarca,
sem necessidade de prévia notificação ao COMPROMISSÁRIO
, e com a consequente retomada do curso regular da AÇÃO PENAL."
(Grifei).

Ao homologar o acordo, o Judiciário chancela a validade dessas cláusulas. Se o agravante concordou expressamente que o inadimplemento geraria a rescisão automática sem necessidade de prévia notificação, não pode agora alegar surpresa ou nulidade por ausência de um ato do qual abriu mão no momento da pactuação.

Segundo
, a legislação de regência, especificamente o artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, estabelece que:
"Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia"
. A norma não impõe a obrigatoriedade de instauração de incidente de justificação ou audiência prévia, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na regressão de regime ou na revogação do
sursis
da pena. A consequência legal do descumprimento é o retorno ao
status quo ante
, permitindo ao Estado exercer seu direito de punir através da ação penal.

Terceiro
, consta dos autos que houve tentativa de intimação do agravante por Oficial de Justiça em maio de 2025, a qual restou infrutífera pois o endereço não foi localizado e o telefone não atendia. É dever do beneficiário de medidas despenalizadoras manter seus dados atualizados perante o Juízo. A impossibilidade de localização do agravante, somada ao pagamento parcial (apenas duas parcelas), demonstra desídia no cumprimento da obrigação assumida.

Quanto à jurisprudência, embora a defesa cite precedentes que exigem a intimação, o entendimento mais recente e alinhado à natureza negocial do ANPP – conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça – é no sentido de que o descumprimento injustificado autoriza a retomada da persecução penal, mormente quando há previsão contratual expressa nesse sentido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Elivaldo Duarte Costa Júnior contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), que denegou habeas corpus, mantendo a rescisão de acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado entre o recorrente e o Ministério Público, por descumprimento das condições estabelecidas, especialmente a de manter o endereço atualizado, sem a realização de audiência de justificação para tal descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito do recorrente por falta de intimação para justificar o descumprimento do acordo de não persecução penal; e (ii) estabelecer se a demora no processo de execução do ANPP configura violação à razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, conforme dispõe o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 4.
Não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo.
5. A responsabilidade de manter o endereço atualizado é do beneficiário do acordo, sendo irrelevante o fato de o oficial de justiça não tê-lo encontrado em duas tentativas, uma vez que não foi demonstrado erro na comunicação do endereço ou outra justificativa válida.

6. A alegação de demora na execução do acordo não justifica a rescisão, pois o recorrente teve tempo hábil para atualizar seus dados e evitar o descumprimento das obrigações assumidas.

IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(RHC n. 190.486/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de
11/11/2024.)

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a justiça consensual pressupõe lealdade e cumprimento estrito do avençado. A exigência de um contraditório prévio para rescisão, quando o próprio acordo o dispensa e o fato objetivo (falta de pagamento) está comprovado, burocratizaria o instituto e frustraria a celeridade que se busca com o Pacote Anticrime.

Portanto, constatado o inadimplemento de 4 (quatro) das 6 (seis) parcelas acordadas e havendo previsão expressa de rescisão automática sem prévia notificação, agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao revogar o benefício e determinar o prosseguimento da ação penal, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente exercidos pelo agravante no curso da ação penal que será retomada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026